Tribunal: CARF
Processo: 13227.720870/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720870/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.568 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Legítimas as exigências em procedimento fiscal conduzido nos termos da
legislação tributária federal. O Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito
passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à
exigência do crédito tributário.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Fatos geradores vinculados a empréstimos de uma pessoa jurídica não podem
ser considerados como os mesmos de empréstimos levados a efeito por outro
contribuinte, ainda que existam operações de mútuo recíprocas entre eles.
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
EMPRESAS.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesma normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720870/2016-61
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório produzido pela DRJ por bem relatar os fatos.
1. Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada em
epígrafe, foi lavrado, em 08/12/2016, o auto de infração de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF (fls. 02 a
07), que exige o recolhimento de R$ 108.896,48 a título de imposto e R$ 81.672,30 a
título de multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, além dos acréscimos legais (R$ 50.389,32).
2. O lançamento fiscal refere-se à incidência de IOF sobre operações de mútuo de
recursos financeiros com as pessoas jurídicas ligadas, quais sejam: Auto Posto Pimenta
Bueno, Cairu Ind. De Bicicletas Ltda, Cairu Transportes, CCI Comércio de
Combustíveis, Distribuidora de Gás Ribeiro.
3. Sobre os fatos apurados, a Autoridade lançadora, no TVF, traz as seguintes
informações e considerações:

a) Em análise do registros contábeis da contribuinte do ano-calendário 2012, efetuados
por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), verificou-se que a
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

contribuinte concedeu os seguintes empréstimos:
Como a contribuinte apresentou valores de créditos com pessoas ligadas, o que, em tese,
constitui fato gerador do IOF e não declarou em DCTF débitos do
referido imposto, nem efetuou recolhimento deste tributo, intimou-se a contribuinte por
meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal para apresentar os contratos de
empréstimo/mútuo, bem como o comprovante dos tributos recolhidos a tais operações
(IOF), além de cópia da DCTF onde constam declarados os débitos de IOF.
b) Em 17 de junho de 2015, com o objetivo de eximir-se da tributação do IOF, a
contribuinte protocolou a resposta na DRF de Ji-Paraná/RO, a qual
transcrevemos abaixo:
“ITEM 01 – Os contratos de mútuos entre as empresas interligada não foram
elaborados à época dos fatos, por entendermos que tais operações financeiras pertencem
ao um mesmo Grupo Econômico, ou seja, os sócios são proprietários das mesmas
empresas. Dessa forma, foi definido como conta-corrente entre as empresas e efetuado
devolução tão logo a empresa mutuária tivesse disponibilidade financeira. Como pode
ser comprovado pela contabilidade, tais devoluções foram efetuadas dentro do
exercício. SEGUE ANEXO a planilha onde consta os empréstimos e devoluções por
parte da empresa mutuante, ou seja, Ciclo Cairu Ltda.
c) Em 11 de junho de 2016, a contribuinte envia a resposta via postal para a IRF de
Vilhena/Rondônia, a qual transcrevemos abaixo:
“5. Em resposta, tem a informar a contribuinte que os empréstimos foram realizados na
espécie “conta corrente”, haja vista que as empresas possuem o mesmo quadro
societário, não tendo sido celebrado contrato de qualquer espécie para embasar os
mútuos. Informa ainda que não foi recolhido qualquer título a valor de IOF relativa a
essas operações e nem a apresentação da DCTF.”
A contribuinte cita em sua justificativa, que os empréstimos foram realizados na espécie
“conta corrente”, devido o quadro societário de ambas as empresas serem os mesmos,
cita ainda que não foi celebrado qualquer contrato para documentar tal situação.
d) Discorrendo sobre o art. 13 da Lei 9.779/99 e sobre os art.7o, I, a, dos Decretos de no
4.494, de 2002 e no 6.306, de dezembro de 2007 e, ainda destacando o art. 7o, §§ 13 e 15
a16, do Decreto 6.306/2007, incluídos pelo Decreto 6.339/2008, explicita a forma de
incidência e cálculo do IOF no caso de mútuos entre pessoas jurídicas, ainda traçando
distinção entre crédito fixo e rotativo, afirmando que para o caso da autuada trata-se da
última espécie referida;
e) Esclarece que é descabida, inclusive por falta de documentos hábeis, a existência de
empréstimos na modalidade “conta corrente” entre as empresas envolvidas, ressaltando
que isto somente seria cabível se as operações questionadas tivessem ocorrido com a
holding do grupo, o que não se verificou em concreto;
f) Afirma que sem a intervenção da holding e sem a devida formalização dos
empréstimos examinados, aceitar a tese da “conta corrente” entre as demais empresas
do grupo implicaria nulificar os princípios contábeis da Entidade e da Autonomia
Patrimonial, algo claramente contrário à Ciência Contábil e à legislação de regência;
g) Nesta situação, havendo valor e prazo já fixados na data da operação, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição, o imposto é calculado à
alíquota de 0,0041% ao dia de empréstimo e a respectiva cobrança é feita na mesma
data da concessão do empréstimo (data da entrega ou colocação dos recursos à
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

disposição do mutuário, art.10, VII dos Decretos de no4.494, de 2002 e de no 6.306, de
2007).
Através da verificação da Escrita Contábil apresentada pela contribuinte (responsável
tributário do recolhimento do IOF), ficou claro que ocorreu crédito rotativo entre ela e
as empresas ligadas.
g) O IOF devido na ocorrência de crédito rotativo, conforme legislação citada
anteriormente, deve ser calculado relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês (ele é apurado e devido mensalmente). Toma-se
por base, consoante o disposto no art. 7o, inciso I, alínea “a", do Regulamento do IOF
(Decreto no 6.306, de 2007), o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.
h) Inicialmente foi extraído das informações da escrituração contábil os empréstimos
concedidos, registrados na conta 1.02.01.02 – Créditos com Empresas Ligadas, no qual
foram elaboradas planilhas individualizadas por empresas, demonstradas nos Anexos I à
VI, contendo os cálculos analíticos do IOF.
Tais planilhas contém a movimentação diária da conta acima citada, por empresa ligada,
com os pagamentos efetuados pela empresa ligada (coluna Créditos), e os valores
emprestados pela contribuinte (coluna Débitos), apurando assim os saldos devedores
diários necessários ao cálculo do IOF, no qual foi aplicada a alíquota de 0,0041%.
Nas mesmas planilhas, calculamos os acréscimos devedores diários (coluna Débito),
necessários ao cálculo do adicional instituído pelo Decreto no 6.339, de 2008. Listamos
abaixo as empresas ligadas, às quais foram concedidos créditos no ano de 2012, e os
respectivos anexos onde demonstramos os cálculos do imposto devido:

i) Diante do exposto acima, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores de IOF não
recolhidos pela concessão dos empréstimos de mútuo (R$ 108.896,40), tomando como
base de cálculo as planilhas constante no Anexos.
4. Devidamente cientificada, a autuada apresentou contrarrazões em 11/01/2017 (fl. 257
a 267), arguindo preliminarmente:
a) Duplicidade de lançamento (bis in idem), pois as operações questionadas pela
fiscalização já teriam sido tributadas por ocasião do auto de infração lavrado junto ao
Processo Administrativo no 13227720.761/2016-44, ou seja, a Auditora Fiscal que
presidiu o procedimento fiscal e lavrou a atuação a que se refere este processo teria
lançado o IOF sobre supostas operações de mútuo realizadas entre a recorrente e as
demais empresas coligadas à ela, mesmo depois de já ter efetuado o lançamento do IOF
relativamente a estas mesmas operações perante a Empresa Cairu Indústria;
b) Cerceamento do direito de defesa que dificultaria o exame e crítica da correção do
lançamento, circunstância esta vinculada a divergências no anexo II do presente auto de
infração, pois nele se verifica que a recorrente teria emprestado para a Cairu Indústria,
em data de 02.01.2012 o valor correspondente a R$ 167.214,84 (cento e sessenta e sete
mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Contudo, na tabela constante do anexo I ao relatório fiscal apresentado no Processo de
no. 13227720.761/2016-44, verifica-se que em data de 02.01.2012 não houve qualquer
crédito correspondente ao valor em referência.
c) Que a situação descrita no item anterior alteraria por completo a base de cálculo do
tributo devido, haja vista que, compulsando o relatório fiscal e respectivos anexos,
verifica-se que a Autoridade lançadora utilizou como base de cálculo o valor dos
repasses efetuados pela recorrente à Empresa Cairu Indústria e demais empresas
coligadas e que teria desconsiderado valores que na realidade seriam repassados a título
de “pagamento” dos empréstimos que teria efetuado perante aquela empresa. Deste
modo, como os autos de infração em referência se referem às mesmas operações, a
divergência ora apontada ensejaria cerceamento do direito de defesa.
d) Que a mesma situação descrita nos itens b e c se aplica em relação a existência de
duas tabelas distintas para lançamento do IOF para as operações efetuadas perante uma
mesma empresa, inclusive em uma mesma conta contábil, qual seja: 1.02.01.02.01 –
Cairu Indústria de Bicicletas.
e) Nulidade por vício material, em face do exposto, pois estaria presente a inadequação
descritiva em relação ao fato imponível, impedindo assim o exercício pleno do direito à
ampla defesa e ao contraditório, ao menos, sem que a Auditora Fiscal responsável pelo
lançamento esclareça o porque da existência de duas tabelas distintas para lançamento
dos valores supostamente devidos a título do IOF perante uma mesma empresa, de onde
foram retirados os valores que aparentemente discrepam entre si e, especialmente,
o porque da divergência entre os valores apontados no presente auto de infração e
os valores apontados no auto de infração lavrado por ocasião do processo
administrativo de no. 13227-720.761/2016-44.
5. Aduziu, ainda, como prejudicial de mérito a necessidade de reunião para julgamento
conjunto deste feito com o PAF 13227720.761/2016-44, pois as infrações se referem
aos mesmos fatos.
6. No mérito, afirma a autuada que:
a) A respeito do lançamento efetuado a título de IOF em função dos empréstimos
supostamente efetuados pela recorrente à empresa Cairu Indústria, importante asseverar
que os mesmos não são devidos, ou, ao menos, são devidos em valores inferiores aos
lançados pela Autoridade Fiscal. Com efeito, afirmou-se ao longo da fiscalização que as
empresas não mantinham mútuos entre sim, mas sim conta corrente contábil, haja vista
configurarem empresas de um mesmo grupo econômico.
b) Na forma do voto vencedor para o acórdão no. 3101001.094, da 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara do CARF, quando se trata de contrato de conta-corrente
não há um empréstimo, propriamente dito, as partes estabelecem uma relação na
qual cada uma delas pode estar simultaneamente na posição de credor e devedor
o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com direitos e obrigações recíprocas.
Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não está livre para
fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário, aquele deverá
restituí-lo imediatamente.
c) Da análise dos livros razões apresentados pela recorrente observa-se claramente que
não houve operação de mútuo entre as empresas, mas sim verdadeira conta corrente
contábil, operações estas realizadas entre as empresas do mesmo grupo econômico
desde o início da sua existência.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Com efeito, o livro razão utilizado como documento hábil para o lançamento do IOF
demonstra claramente que as operações de remessa de valores entre as empresas
ocorrem diuturnamente, com transações de créditos e débitos que são
realizadas na medida da necessidade de caixa de cada uma das empresas do grupo.
d) (...) muito embora não se tratem de empresa controlada e controladora, a situação em
tela não desnatura a natureza jurídica da operação, razão pela qual indevido o
lançamento do IOF ora guerreado, conforme jurisprudência do CARF, in verbis:
IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA.
CONTA CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo, pois dentre
as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a gestão de recursos,
por meio de conta-corrente, não podendo o Fisco constituir
uma realidade que a lei expressamente não preveja.
Recurso
Voluntário
Provido
(CARF,
1a
Turma
Ordinária,
processo
no.
11080.015070/2008-00, Ac. No. 3101-001.094, Rel. Corintho Oliveira Machado,
publicado em 04/07/13)
e) (...) a Sra. Auditora Fiscal utilizou como base de cálculo o valor dos repasses
efetuados pela recorrente à Empresa Cairu Indústria e demais empresas coligadas,
desconsiderando os valores que na realidade seriam repassados a título de “pagamento”
dos empréstimos que teria efetuado perante aquela empresa.
Ora, se as operações em questão foram consideradas operações de “crédito rotativo” é
certo que apenas as diferenças a maior, a título de créditos perante a empresa Cairu
Indústria, poderiam ser utilizadas como base de cálculo.
f) Como exemplo cita-se às seguintes operações, ocorridas em 01/05/2012 e
02/05/2012:
(...) a partir do saldo devedor que a recorrente possuía perante a Cairu Indústria, o valor
repassado de R$ 104.003,98 (cento e quatro mil, três reais e oito centavos) não
constituiria integralmente mútuo, haja vista que o montante
correspondente a R$ 61.982,21 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e dois
reais e vinte e um centavos) foi repassado a título de pagamento do empréstimo
contraído.
Assim, o valor repassado de R$ 104.003,98 (cento e quatro mil, três reais e oito
centavos) para a empresa Cairu Indústria não configuraria, dentro do raciocínio
apresentado pela Sra. Auditora Fiscal, empréstimo efetuado pela recorrente em favor da
empresa Cairu Indústria. Pelo contrário, o valor de R$ 61.982,21 (sessenta e um mil,
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) deveria ser considerado
pagamento do “empréstimo” que havia tomado anteriormente da outra empresa do
grupo, ao passo que efetivamente, somente teria empresado o valor correspondente a R$
42.021,77 (quarenta e dois mil, vinte e um reais e setenta e sete centavos), sendo este o
valor que deveria ser utilizado como base de cálculo para lançamento do tributo, caso
este fosse efetivamente devido.
(...) razão pela qual o cálculo apresentado pela Sra. Auditora Fiscal resulta em
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

tributo a maior do que o efetivamente devido pela recorrente.
g) (....) não resta outra alternativa no presente caso, até para preservação da boa-fé
inerente aos atos administrativos, requer-se desde já seja o feito convertido em
diligência para o fim de determinar aa Sra. Auditora Fiscal que este esclareça qual a
base de cálculo efetivamente utilizada para fins de lançamento do tributo, a fim de que
possa a recorrente comprovar que a base de cálculo utilizada no lançamento do tributo é
inadequada, dado o fato das operações entre as empresas constituírem-se em operações
realizadas diariamente em conta corrente, ou conforme entendimento da Sra. Auditora
Fiscal, em crédito rotativo.
7. Nos termos da argumentação anteriormente mencionada, pede a autuada:
a) À guisa da decisão proferida no acórdão de no. 16-243402, requer-se sejam os
presentes autos reunidos aos autos de no. 13227-720.761/2016-44, haja vista que as
infrações se referem aos mesmos fatos tributáveis.
b) Requer ainda seja declarado nulo o ato de lançamento dada a existência de vício
formal, conforme apontado nas preliminares à esta defesa, e, consequentemente, a
insubsistência do crédito tributário dele decorrente.
c) Alternativamente, não sendo atendido o pedido anterior, requer seja o feito
convertido em diligência para que a Sra. Auditora Fiscal esclareça as divergências
apontadas no tópico III da presente impugnação.
d) Outrossim, requer ainda seja julgado procedente este recurso para o fim de declarar
indevidos os lançamentos efetuados a título de IOF sobre as operações de empréstimo,
haja vista referidas operações se constituírem como
operações de “conta corrente contábil”, sendo indevido, portanto, o IOF
lançado.
e) Alternativamente, não sendo atendido o pedido anterior, requer seja o feito
convertido em diligência para o fim de determinar à Sra. Auditora Fiscal que
esclareça a base de cálculo utilizada para lançamento do IOF.
f) Convertido o feito e em diligência, requer seja intimada a recorrente para manifestar-
se a respeito dos esclarecimentos eventualmente prestadas pela Sra.
Auditora Fiscal, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
g) Ato contínuo, seja acolhida a presente impugnação para o fim de que, verificando
estar a base de cálculo utilizada para lançamento do IOF em desacordo com as
operações realizadas e legislação de regência, seja determinada a readequação dos
valores lançados a título de IOF.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ de Curitiba (PR), com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo à defesa.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em nulidade por vício material, sob alegação de desconhecimento da
origem das informações utilizadas pela Autoridade Administrativa, quando a autuação,
de forma inequívoca, tem por fundamento de suas apurações dados, registros e
demonstrações produzidas pelo próprio autuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Fatos geradores vinculados a empréstimos de uma pessoa jurídica não podem ser
considerados como os mesmos de empréstimos levados a efeito por outro contribuinte,
ainda que existam operações de mútuo recíprocas entre eles.
OPERAÇÕES DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, assim como entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CÁLCULO. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
É correto o cálculo do tributo devido que leva em consideração a movimentação diária,
por empresas ligadas, com os pagamentos por elas efetuados (Créditos), e os valores
emprestados pela autuada (Débitos), apurando-se assim os saldos devedores diários
sobre os quais incide o IOF,à alíquota de 0,0041%, bem como a incidência do adicional
de 0,38% sobre os acréscimos devedores diários, na forma do Decreto no 6.339, de
2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso voluntário replicando os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos para sua admissibilidade, dele,
portanto, tomo conhecimento.
O presente processo trata de auto de infração, para exigência de crédito tributário
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF. O lançamento fiscal refere-se à incidência de IOF sobre operações de mútuo
de recursos financeiros com as pessoas jurídicas ligadas, quais sejam: Auto Posto Pimenta
Bueno, Cairu Ind. De Bicicletas Ltda, Cairu Transportes, CCI Comércio de Combustíveis,
Distribuidora de Gás Ribeiro.
A recorrente alega que não se trata de mútuo e sim de operação de conta corrente
entre empresas com o mesmo quadro societário. Passamos a análise das teses recursais.
II – PRELIMINARMENTE – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Preliminarmente a recorrente alega que houve cerceamento de defesa capaz de
ocasionar a nulidade do auto de infração devido a erro no ato de lançamento.
RV: Ora, dos argumentos suscitados pela DRJ verifica-se claramente erro no ato de
lançamento que prejudica a defesa da recorrente. Não se olvide dizer que o acórdão da
DRJ pudesse esclarecer qualquer dúvida suscitada pela recorrente, dado que o mesmo
apresenta inconsistências de ordem lógica.
Isso porque, ao contrário do que afirma a DRJ, de a autora teria criado uma nulidade a
partir da análise dos ativos das empresas Ciclo Cairu e Cairu Indústria, devendo ela
analisar que a conta do ativo de Empréstimos Concedidos (código 1.02.01.02.01),
representa na realidade um débito para CAIRU INDÚSTRIA não em sua conta idêntica
do Ativo (Empréstimos Concedidos - código 1.02.01.02.01), mas sim na conta contábil
Caixa ou Bancos, com um registro a crédito em conta do Passivo, os lançamentos
efetuados não foram realizados a partir da análise das referidas contas, mas sim a partir
de tabelas elaboradas manualmente pelo Sr. Auditor Fiscal, sem a identificação da conta
contábil correspondente.
O acórdão recorrido tratou do assunto nas seguintes palavras:
DRJ: A obrigação formalmente constituída contra a autuada está expressa no Auto de
Infração de folhas 02 a 07, do qual cumpre colacionar o seguinte:
(...)
Listamos abaixo as empresas ligadas, às quais foram concedidos créditos no ano de
2012, e os respectivos anexos onde demonstramos os cálculos do imposto devido:

Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Diante do exposto acima, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores de IOF não
recolhidos pela concessão dos empréstimos de mútuo (R$ 108.896,40), tomando como
base de cálculo as planilhas constante no Anexos. (destaques acrescidos)
20. O que foi anteriormente reproduzido mostra de forma cristalina que não existem,
nos anexos do TVF, duas tabelas distintas de cálculo de IOF para as operações
envolvendo CAIRU INDÚSTRIA. O texto da folha 20, reproduzido no parágrafo
anterior, aponta de forma clara que o Anexo III (fl.38) se reporta às operações com
CAIRU TRANSPORTES e não a CAIRU INDÚSTRIA, fato que, por si, já afasta o
sofisma da existência de dois demonstrativos divergentes sobre os mesmos fatos
geradores.
21. No tema em comento, temos tão somente um erro de cabeçalho na folha 38,
apontando para CAIRU INDÚSTRIA ao invés de CAIRU TRANSPORTE. De plano,
tal fato poderia levar a pergunta se tal falha não induziria a autuada em justa dúvida
sobre os valores envolvidos, mas não é este o caso.
Não há nos autos qualquer dos requisitos de nulidade nos termos da legislação
vigente, artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972, que são:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Outrossim, verifico que a recorrente exerceu a sua ampla defesa, a ele foram
dados prazos e acesso aos argumentos da fiscalização, haja vista as teses recursais muito bem
delineadas no decorrer do processo.
Nestes termos rejeito a preliminar do cerceamento de defesa.
III – PRELIMINARMENTE – DO BIS IN IDEM - DUPLICIDADE DE
LANÇAMENTO
Uma segunda preliminar arguida pela Recorrente diz respeito ao lançamento do
IOF em duplicidade. Vejamos:
RV: Pois bem, no presente caso, a Auditora Fiscal lança o IOF sobre supostas
operações de mútuo realizadas entre a recorrente e as demais empresas coligadas à ela,
mesmo depois de já ter efetuado o lançamento do IOF relativamente a estas mesmas
operações perante a Empresa Cairu Indústria.
Ora, já tendo sido os respectivos fatos geradores tributados perante a empresa Cairu
Indústria, não assiste razão à Sra. Auditora Fiscal quando pretende, novamente, realizar
a cobrança do IOF que há havia lançado anteriormente, sob pena de permitir-se no
presente caso o bis in idem, o que é vedado pela legislação pátria.

Assim, já tendo sido tributadas as operações em referência perante a empresa Cairu
Indústria, por ocasião do lançamento efetuado nos autos de no. 13227-720.761/2016-44,
deve ser declarado insubsistente o crédito tributário aqui guerreado, ao menos no
tocante às operações realizadas entre a recorrente a empresa Cairu Indústria, haja vista
os lançamentos já efetuados perante aquela empresa, conforme acima mencionado.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

A despeito dessa possível duplicidade o acórdão recorrido apresentou as seguintes
alegações:
DRJ: 9. Afirma a autora que, no caso concreto, se impõe a reunião deste feito com o
PAF 13227-720.761/2016-44, pois as infrações se referem aos mesmos fatos tributáveis.
10. A alegação em exame não merece acolhida, pois neste feito a autuação
lavrada vincula-se a operações de crédito realizadas pela autuada, na condição de
provedora de recursos, com outras pessoas jurídicas, e que foram, em seus totais,
registradas em ECD apresentada à fiscalização. Cabendo reproduzir o seguinte trecho
do TVF (fl. 14):
Em análise do registros contábeis da contribuinte do ano-calendário 2012, efetuados por
meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), verificou-se que a contribuinte concedeu
os seguintes empréstimos:
Tabela 3: Empréstimos concedidos
(...)
11. Os fatos tratados neste processo vinculam-se às consequência tributárias das
operações de crédito ativas da autuada, ao passo que no PAF 13227-720.761/2016-44
são tratadas operações de crédito ativas da CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS
LTDA.
12. Em suma, a autuada responde apenas pelos recursos que saíram de seu patrimônio,
vinculados às operações de crédito tratadas nesta autuação. Assim, não responde pelo
que ocorreu na CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS LTDA.
13. Os fatos geradores em cada um dos processos em questão são, portanto, distintos,
sendo absolutamente inidônea a alegação de lançamento em duplicidade, pois de modo
algum os processos em questão afetam as mesmas operações.
14. O que alega a defesa é o mesmo que afirmar que a autuação relativa à CAIRU
INDÚSTRIA teve por base o ingresso dos recursos decorrente de seus empréstimos
junto a autuada CICLO CAIRU, o que não corresponde, de modo, algum à realidade.
15. Em suma, nenhuma das alegações em exame tem sentido ou fundamento.
16. Anote-se que a alegação de necessidade de reunião dos processos vincula-se a
interpretação da autuada quanto à existência de “conta corrente” entre as empresas do
grupo econômico a que pertencem, bem como quanto ao seu entendimento sobre a
forma de tributação nos casos de crédito rotativo, mas essas teses, tanto quanto o pedido
em exame, não procedem, como se demonstra adiante, sendo inegável distinção entre os
fatos geradores tratados neste processo e os que foram abordados na autuação contra
CAIRU INDÚSTRIA.
Neste tópico vale contextualizar que a existência de conta corrente entre as
empresas Cairu Indústria e a Ciclo Cairu (recorrente deste processo) e o valor em questão que
fora caracterizado como mútuo, são integralmente os valores emprestados pela contribuinte, de
onde inclusive se apurou o IOF sob a alíquota de 0,38% prevista no Parágrafo 15o do Art. 7o do
Decreto no 6.306/2007.
Com efeito, a partir do saldo devedor que a recorrente possuía perante a Cairu
Indústria, culminou na aplicação da alíquota de 0,0041% sobre tais saldos, previsto na alínea “a”,
inciso I, Art. 7o do Decreto n. 4.494/2002.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Portanto, coaduno com o entendimento da DRJ de que os fatos tratados em ambos
os processos não se vinculam, pois tratam de saídas autônomas praticadas pelas empresas. Tal
preliminar acaba por se confundir com o mérito, dado que para seu julgamento há de se enfrentar
o mérito fruto da impugnação ao auto de infração, para aferir se a existência de operações
oriundas de um contrato de conta corrente ainda que por afastar a verossimilhança com o
contrato de mútuo, pudesse vir a tratar o saldo devedor como sendo este o valor que deveria ser
utilizado como base de cálculo para lançamento do tributo, caso este fosse efetivamente devido,
cenário que fora aventado pela recorrente no seu Recurso Voluntário (fls. 2046/2047).
Por estas razões não acolho a preliminar de duplicidade de lançamento e passo a
análise do mérito.
IV – DO IOF COBRADO EM FUNÇÃO DOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
Em sua defesa o Recorrente alega não ser devida a autuação pelas seguintes
razões:
RV: Da análise dos livros razões apresentadas pela recorrente observa-se claramente
que não houve operação de mútuo entre as empresas, mas sim verdadeira conta corrente
contábil, operações estas realizadas entre as empresas do mesmo grupo econômico
desde o início da sua existência.
Com efeito, o livro razão utilizado como documento hábil para o lançamento do IOF
demonstra claramente que as operações de remessa de valores entre as empresas
ocorrem diuturnamente, com transações de créditos e débitos que são realizadas na
medida da necessidade de caixa de cada uma das empresas do grupo.
Daí porque, diferentemente do que alega a Sra. Auditora Fiscal, no caso em questão não
há um mútuo celebrado entre as empresas, mas verdadeira operação de conta corrente
contábil.
Importante destacar que, muito embora não se tratem de empresa controlada e
controladora, a situação em tela não desnatura a natureza jurídica da operação, razão
pela qual indevido o lançamento do IOF ora guerreado, conforme jurisprudência do
CARF, in verbis:
Subsidiariamente a recorrente requer ainda que, caso se entenda que de fato as
operações tratam de contrato de mútuo, que a base de cálculo a ser considerada considere os
seguintes pontos:
Compulsando o relatório fiscal e respectivos anexos, verifica-se claramente que a Sra.
Auditora Fiscal utilizou como base de cálculo o valor dos repasses efetuados pela
recorrente à Empresa Cairu Indústria e demais empresas coligadas, desconsiderando os
valores que na realidade seriam repassados a título de “pagamento” dos empréstimos
que teria efetuado perante aquela empresa.
Ora, se as operações em questão foram consideradas operações de “crédito rotativo” é
certo que apenas as diferenças a maior, a título de créditos perante a empresa Cairu
Indústria, poderiam ser utilizadas como base de cálculo.

Para melhor demonstrar o raciocínio, recorre-se da tabela apresentada pela Sra.
Auditora Fiscal para elaboração do cálculo do tributo devido (ANEXO - III). De acordo
com a referida tabela, em data de 01/05/2012 a recorrente possuía um débito perante a
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Cairu Indústria no montante correspondente a R$ 61.982,21 (sessenta e um mil,
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos). Por sua vez, em data de
02/05/2012, a recorrente teria emprestado à Cairu Indústria um valor correspondente a
R$ 104.003,98 (cento e quatro mil, três reais e oito centavos), sendo este último o valor
utilizado como base de cálculo para lançamento do tributo.
Contudo, o valor em questão não figura integralmente como o mútuo que pretende
caracterizar a Sra. Auditora Fiscal. Com efeito, a partir do saldo devedor que a
recorrente possuía perante a Cairu Indústria, o valor repassado de R$ 104.003,98 (cento
e quatro mil, três reais e oito centavos) não constituiria integralmente mútuo, haja vista
que o montante correspondente a R$ 61.982,21 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e um centavos) foi repassado a título de pagamento do empréstimo
contraído.
Assim, o valor repassado de R$ 104.003,98 (cento e quatro mil, três reais e oito
centavos) para a empresa Cairu Indústria não configuraria, dentro do raciocínio
apresentado pela Sra. Auditora Fiscal, empréstimo efetuado pela recorrente em favor da
empresa Cairu Indústria. Pelo contrário, o valor de R$ 61.982,21 (sessenta e um mil,
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) deveria ser considerado
pagamento do “empréstimo” que havia tomado anteriormente da outra empresa do
grupo, ao passo que efetivamente, somente teria empresado o valor correspondente a R$
42.021,77 (quarenta e dois mil, vinte e um reais e setenta e sete centavos), sendo este o
valor que deveria ser utilizado como base de cálculo para lançamento do tributo, caso
este fosse efetivamente devido.
As razões recursais decorrem do julgamento de piso que ao julgar a impugnação
esclareceu que:
DRJ: 37. Ora, no caso do julgado em que se escora o argumento de defesa, a
descaracterização da operação sujeita ao IOF se fundou em uma das atividades
precípuas da holding ou controladora de grupo econômico, qual seja, a gestão de
recursos do grupo. Já, no caso examinado neste processo, as transações objeto de
autuação não dizem respeito a operações com holding respectiva (CAIRU
PARTICIPAÇÕES S/A).
38. Portanto, a alegação de que estamos diante de uma “conta corrente” entre empresas
do mesmo grupo econômico não socorre a autuada, observando que não há
formalização de qualquer avença nesse sentido e de que a autuada não apresentou outros
documentos comprobatórios de suas alegações.
39. Aceitar a “conta corrente” informal alegada pela autuada implicaria nulificar o
princípio contábil da Entidade, levando a existência de uma espécie de Caixa única
entre pessoas jurídicas distintas.
40. Não há dúvida, portanto, que a situação concreta da autuada atrai a incidência do
previsto no art. 13 da Lei 9.779/99, dispositivo que fixa que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se ao
IOF, considerando-se ocorrido o fato gerador na data da concessão do crédito.
41. Também está correta a interpretação da Autoridade lançadora quanto ao movimento
de recursos em questão, trata-se, evidentemente, de crédito rotativo no qual ocorrem
concessões de empréstimos e amortizações continuamente, pois não há valor e prazo
fixos previamente definidos.
42. Conforme bem esclarece o TVF (fl. 16), a base de cálculo é o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês. O imposto é calculado à alíquota
de 0,0041% (art.7o, I, a, dos Decretos de no 4.494, de 2002 e no 6.306, de dezembro de
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

2007). Tal afirmação da Autoridade lançadora se espelha no cálculo que levou a efeito e
que está registrado nos anexos do TVF (fl. 24 e seguintes), existindo em todas as
planilhas correspondentes coluna com o título “IOF normal BC * 0,0041%”.
43. O teor das planilhas que forma o anexo do TVF, por si, afasta a afirmação da defesa
de que a Autoridade lançadora desconsiderou pagamentos dos empréstimos efetuados,
pois a mecânica de cálculo expressa nas referidas planilhas, ao tratar de saldos
devedores, leva em conta os recursos enviados e os pagamentos correspondentes a
cada empréstimo.
Dito isso, adentra-se à questão de fundo da lide.
Como se depreende, o legislador acolheu como fato gerador do IOF as operações
de créditos correspondentes a mútuo de recursos financeiros aplicando-lhes as mesmas normas
das operações de financiamento e empréstimos praticados pelas instituições financeiras.
De fato, não se confunde o mútuo de recursos financeiros celebrados entre
pessoas jurídicas e as operações típicas de um contrato de conta. Contudo, o legislador ao
interpretar o que dispõe o caput do art. 13 da Lei no 9.779/99, lei válida e vigente, equiparou os
efeitos da tributação, entendendo ser ambos fatos geradores do IOF sujeitos às regras de
tributação.
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
“Art. 2o O IOF incide sobre:
I operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
(...)
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13).(destaque não original)
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final
da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia;
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no
6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a” do
inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de
2008).
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

O contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do Código
Civil1, sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao mutuante
o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mútuo caracteriza-se,
portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além disso, tem como função
econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da coisa fungível com obrigação de
a restitui. Há no contrato de mútuo uma predeterminação das posições de credor e devedor e do
valor a restituir.
O que se vê normalmente em casos análogos é a tentativa por parte dos
contribuintes em desenvolver argumentos valendo-se do pragmático conceito de mútuo do
direito civil para afastar a incidência de IOF, alegando que contrato de conta corrente não é
empréstimo.
É comum por meio dos contratos de conta corrente, empresas de um mesmo grupo
exercer a gestão dos recursos. Por essência, no contrato de conta corrente entre empresas do
mesmo grupo não haveria um empréstimo, mas uma relação em que as empresas poderiam estar
simultaneamente na posição de credor e devedor. Assim, haveria característica de contrato
bilateral, com direitos e obrigações recíprocas, especialmente com a finalidade de maximizar
recursos de operações comerciais e industriais.
Comumente os contratos de conta corrente são característicos nas holdings que
controla, faz a gestão de recursos por meio de conta corrente, consequentemente administra o
caixa do grupo.
Em suma, o que temos que perquirir é se a existência de um contrato de conta
corrente sucede um contrato de mútuo, tornando os fluxos financeiros dele decorrentes sujeitos à
hipótese de incidência do “IOF-crédito”?
A simples existência da operação em si é suficiente para caracterização do fato
gerador do IOF ou se, é necessário que sejam produzidas provas que demonstrem a destinação
dos recursos?
Cabe ressaltar que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e
mútuo, no sentido de concluir e autorizar a exigência do IOF. Compulsando os autos constata-se
que a recorrente (autuada), não apresentou o Contrato de Conta Corrente entre as empresas
ligadas, impossibilitado aferir as reais intenções estabelecida entre as partes ao firmar esse
contrato, na busca de descaracterizar qualquer remissão as operações que correspondam as
operações de mútuo, o que estar-se por fazer de forma análoga pelo ente tributante, de forma a
exigir o IOF. Portanto não se pode olvidar que a autuação estaria alicerçada em critérios
econômicos para instituir indevida exigência tributária não prevista em lei.
Em que pese o meu entendimento acerca de um contrato de conta corrente, sendo
este típico com características próprias, previsto nos arts. 253 e 432 do Código Comercial de
1850 e no art. 4o da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), que também expressamente dispõe a
respeito da "conta corrente contratual", é imperioso que autuada comprove não só através de um
“contrato”, onde seja possível verificar a origem das operações, assim como os valores a circular

1 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

em conta corrente, ou seja, elementos que subsidiem e afastem qualquer ato teleológico sobre a
controvérsia posta, o que não consta nos autos.
No olhar de julgador, compreendendo a tenacidade entre os contratos de conta
corrente e do contrato de mútuo, seria imprescindível para compreensão da incidência ou não do
tributo em questão averiguar se nos contratos de conta corrente ou na utilização da conta corrente
contábil haja, concomitantemente, operações de concessão de crédito correspondentes a mútuo.
Esta verificação pressupõe detida análise dos elementos característicos das duas figuras:
se o contrato é típico ou atípico;
se o contrato é convencional ou real;
seus objetos;
a natureza das tradições;
se o contrato é bilateral ou unilateral;
se o contrato é oneroso ou gratuito;
seu aspecto subjetivo (credores ou devedores);
a cobrança de juros e
o prazo (determinado ou indeterminado).
A matéria é interativa neste Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, tendo
sido enfrentada inúmeras vezes e que ainda gera muita controvérsia. Sabe-se que a incidência de
IOF em contratos de mútuo em que não participam instituições financeiras é um dos temas
discutidos pelo e. Supremo Tribunal Federal, onde tramita na sistemática da Repercussão Geral
(Leading Case: RE 590.186 de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski), porém sem decisão
definitiva até o momento do julgamento deste PAF.
Dessa forma, diante todo o exposto e de que a autuada (interessada), não trouxe
aos autos elementos que pudesse descaracterizar o enquadramento como empréstimos, ou
mesmo a inexistência de um caixa único2 entre as empresas ligadas ao seu grupo empresarial, em
relação a tais operações demonstradas nas planilhas individualizadas por empresas (Anexos I à
VI), sujeitam-se ao IOF, nos termos dos diplomas legais citados, bem como no que rege o
Princípio da Entidade, conforme se extrair da leitura do artigo 4o da Resolução CFC no
1.111/2007,in verbis:
Seção I

2 O contrato de conta corrente (sweep account) é usualmente utilizado para a prática de "caixa único" (Cash pooling)
dentro de um grupo de empresas coligadas. Esse conceito se refere a um acordo de liquidez dentro de um grupo
econômico, através de um centro de controle financeiro, que tem por função remover o excesso de liquidez de certas
empresas do grupo ou compensar quedas de liquidez através de transferências caracterizando-se pelo elemento de
gestão centralizada do caixa. Para isso, a “conta única” (Master Account), que controla tanto os repasses quanto os
recebimentos das empresas coligadas, é gerida pela empresa controladora (parente company) normalmente uma
holding.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720870/2016-61

O Princípio da Entidade
Art. 4o O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza
ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição.
Parágrafo único - O Patrimônio pertence à Entidade, mas a recíproca não é verdadeira.
A soma ou agregação contábil de patrimônio autônomos não resulta em nova Entidade,
mas numa unidade de natureza econômico contábil.
Sendo assim, entendo por correto o lançamento da fiscalização dentro do contexto
fático desse contencioso administrativo.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2091
DF CARF MF
Original